Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710614-32.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RENATA RAMOS MAHLER GOMIDE DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida, sob a alegação de existência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. Recurso próprio, regular e tempestivo. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte recorrente vencida em segundo grau deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, inexistindo esta, sobre o valor corrigido da causa. O dispositivo legal não condiciona tal condenação ao exame do mérito recursal, bastando o insucesso da parte recorrente. Assim, o não conhecimento do recurso, por qualquer razão processual, configura a derrota na instância recursal, legitimando a aplicação da penalidade prevista no referido artigo. Todavia, conforme aduzido pelo embargante, o julgado restou omisso quanto à fixação da verba. No que se refere ao pedido de dilatação de prazo para o pagamento das custas formulado pela recorrente, embora o artigo 223 do CPC admita a devolução de prazo em caso de justa causa, a jurisprudência é firme no sentido de que a doença do advogado somente configura justa causa quando comprovadamente o impossibilita de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a outro profissional habilitado. Os comprovantes de pagamento de despesas médicas trazidos aos autos não atestam, de modo inequívoco, a alegada impossibilidade do exercício das atividades profissionais pelo advogado, não sendo suficiente para justificar a perda do prazo. Logo, incabível a restituição de prazo pretendida pela recorrente. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Com vistas a suprir a omissão apontada, deverá constar da decisão embargada, a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator